Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-06.2015.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002189-06.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO PITERI FERNANDES - CPF: 002.692.181-22 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA DO GRAVAME, APÓS ACORDO HOMOLOGADO E QUITADO – RESPONSABILIDADE DE REQUERIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual” (AgInt no AgInt no AREsp 1324503/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
FLÁVIO PITERI FERNANDES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta contra o Banco BMG S.A. que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que na sentença, o juiz, equivocadamente, entendeu que o acordo entabulado constou que era responsabilidade do autor (apelante) a regularização documentária do veículo junto ao órgão de transito, bem como efetuar o pagamento de todos os ônus incidentes sobre o mesmo, inexistindo razões para imputar ao banco qualquer atraso na baixa do gravame.

Ocorre que deixou o juiz sentenciante de observar o item anterior do acordo, que consta expressamente que o gravame do veículo, somente será baixado se estiver transferido para o nome do autor, com gravame para o réu (apelado).

Defende que a situação é exatamente essa, pois, o veículo, objeto da ação estava registrado no DETRAN/MT em nome do autor, gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor do Banco.

Aliás, segundo pondera, apenas o apelado poderia promover a baixa do gravame, tratando-se de obrigação personalíssima, segundo dispõe o artigo 9º., da Resolução n. 320, de 2009, do CONATRAN.

Ao final requer a reforma da sentença, determinando-se o cancelamento definitivo do gravame incidente sobre o veículo, condenado o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como nas verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, os quais requer a majoração, nos termos do §11º., do artigo 85 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos, RECEBO o recurso de apelação, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta contra o Banco BMG S.A. que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assiste razão ao apelante quanto à responsabilidade da Instituição Ré, de baixa do gravame.

Isso porque as partes entabularam acordo nos autos da Ação Revisional e, o item “7” do mencionado acordo, prevê a responsabilidade do apelado na baixa do gravame; entretanto, a instituição financeira somente efetuou a baixa após o ajuizamento da presente ação.

Dessa forma, não há dúvida do agir ilícito do Banco demandado, o qual demorou excessivo tempo para efetuar a baixa da restrição pendente sobre o veículo da parte autora.

Vale registrar, ainda, que o item “8”, mencionado pelo juiz como a razão de decidir, rata-se de outras questões administrativas junto ao DETRAN, estando no item “7” expressamente a questão da baixa do gravame.

Se não bastasse, o ato de realizar a exclusão do gravame é uma responsabilidade do DETRAN, mas que deve ser solicitada somente pela instituição credora.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE LITISCONSORTES. REDISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO. Apelação do BANCO PAN S/A 1.
É de responsabilidade da instituição financeira credora a baixa do gravame no registro do veículo junto ao DETRAN , nos termos da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN, motivo pelo qual demonstra-se a legitima sua figuração no polo passivo de demandas que tenham como objeto a referida obrigação. 2. Recurso conhecido e não provido.
Apelação da Empresa ESTRELA H MOTOS LTDA 1. Necessidade de reforma de Sentença que isentou litisconsorte passivo dos ônus sucumbenciais eis que, supostamente, não teria oposto resistência ao pedido inicial tampouco possuiria responsabilidade sobre o fato litigioso. 2. Realidade processual diversa da relatada pelo juízo a quo. 3. Redistribuição dos encargos sucumbenciais, condenando os litisconsortes passivos ao pagamento de custas e honorários de modo pro rata , ao passo que aqueles possuem responsabilidades equivalentes em relação ao fato litigioso. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação cível interposta pelo Apelante/Requerido BANCO PAN S/A e conhecer e dar provimento à apelação cível interposta pela Apelante/Requerida ESTRELA H MOTOS LTDA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR” (TJ-ES - APL: 00017086120158080002, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2019) destaquei

No entanto, ainda que existente o agir ilícito da instituição financeira, não há qualquer dano extrapatrimonial passível de reparação.

Portanto, a manutenção do gravame sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN), após a quitação do contrato, não enseja, por si só, dano moral indenizável.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual" (AgInt no AgInt no AREsp 1324503/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019).

2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1595006/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2 . A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1699340/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 3. Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1653865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

No caso, embora o apelante alegue quase dificuldade e quase impedimento do prosseguimento normal de suas atividades comerciais, não comprovou efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento.

Por fim, em face do resultado do recurso, fica cada uma das partes condenada ao pagamento de 50% das custas, despesas e honorários advocatícios mantidos o percentual fixado na sentença.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para julgar parcialmente procedente a demanda, a fim de determinar que a parte ré proceda à baixa do gravame de alienação fiduciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020